Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. VISITA MENOR. PAIS QUE RESIDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTANCIAMENTO SOCIAL. COVID-19. SEGURANÇA DO MENOR.

1. Até a comprovação da imunização dos familiares do infante, as visitas devem ser realizadas em ambiente virtual em data a ser definida pelos genitores, enquanto durar a pandemia de COVID-19, no mesmo dia e horário indicados, ou em frequência a ser estipulada pela(o) Magistrada(o), obedecendo o distanciamento social e a máxima proteção à saúde do menor.

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.